Tribunal: TJDFT
Processo: 0711483-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711483-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO AGRAVADO: VESPA BOUTIQUE SCOOTER DO BRASIL LTDA, DEIVID ALVES DE LIRA, DIEGO DA SILVA LIRA, PIAGGIO GROUP AMERICAS INC D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUIS MAURÍCIO DAOU LINDOSO em face de VESPA BOUTIQUE SCOOTER DO BRASIL LTDA, PIAGGIO GROUP AMERICAS INC, DEIVID ALVES DE LIRA e DIEGO DA SILVA LIRA contra decisão que, em ação de rescisão contratual c/c reparação de danos (n. 0734460-65.2021.8.07.0001), indeferiu a citação por edital. A decisão foi redigida nos seguintes termos: A citação por edital é deferida quando não há endereços a serem diligenciados nos autos, em razão de pesquisas realizadas aos sistemas disponíveis ao Juízo. Compulsando os autos, consoante certidão de ID 146419321, ainda possuem endereços a serem diligenciados no tocante aos réus DEIVID e DIEGO. Desta forma, expeçam-se as cartas precatórias, indicadas na certidão de ID 146419321, a fim de que todos os endereços sejam diligenciados, até mesmo aqueles recebidos por terceiro estranho à lide, tendo em vista que a citação é ato personalíssimo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CABIMENTO. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSÁRIO. PESQUISAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. TENTATIVAS FRUSTRADAS. AGRAVO PROVIDO. 1. A regra é de que a citação será feita pessoalmente ao réu, a teor do art. 242, do CPC. Entretanto, conforme dispõe o art. 256, do CPC, a citação será feita por edital nos casos em que o réu esteja em lugar incerto e não sabido, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro. 2. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, considera-se a pessoa em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (Art. 256, § 3o, CPC). 3. Se as diversas diligências empreendidas não resultaram em êxito na localização da parte executada, autoriza-se a sua citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1652048, 07402417120218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Opostos Embargos de Declaração, sobreveio a seguinte decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora, ID no 151633047, em face da decisão de ID no 150728129. O embargante requer a reconsideração da decisão embargada que determinou a expedição de mandado e carta precatória de citação dos réus em relação aos endereços ainda não diligenciados, antes de determinar a realização de citação por edital. Sustenta que, ao diligenciar em busca do paradeiro dos réus, constatou que os mesmos respondem em diversas ações, sendo que, em nenhum processo ajuizado após o ano de 2020 foi possível realizar a citação dos réus DAVID ou DIEGO. No mais, aduz pela desnecessidade do cumprimento da carta precatória no estado de Pernambuco, uma vez que os réus não mais residem no local. Pelo exposto, requer o deferimento da citação por edital dos aludidos réus. É o relatório. Decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, uma vez que, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Razão não assiste à parte autora, tendo em os argumentos apresentados não comportam nenhuma das hipóteses previstas pelos incisos do art. 1.022, do CPC. Ressalte-se, ainda, que a oposição dos presentes embargos de declaração possuem a finalidade de impugnar o entendimento deste Juízo, a fim de readequar ao seu próprio entendimento. Sendo que tal modalidade de recurso não pode ser prestada para tanto. Dessa forma, caso entenda por necessário, deverá a parte credora/embargante pleitear o direito pretendido pela via adequada. Os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro na decisão. Não obstante as alegações deduzidas, o arrazoado visa revolver a matéria meritória, sendo que nem mesmo houve indeferimento do pedido formulado. Afinal, há omissão apenas quando o julgador deixa de apreciar questões relevantes ou de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Na verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela sentença, ao que não se presta dito remédio processual, o que, em melhor análise, refere-se a caso de error in judicando ou a critério de valoração probante e não de omissão no conteúdo decisório. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Assim, intime-se a parte autora para que, no prazo de 20 (vinte) dias, comprove a distribuição das cartas precatórias expedidas nos autos. O Agravante aduz que, embora a matéria recursal não esteja prevista no rol do art. 1.015 do CPC, a espera por sua análise em apelação conferiria “grave risco de perecimento do direito e possibilidade de onerar ainda mais a parte autora com as custas da carta precatória”. Acrescenta que apesar de ainda não terem sido diligenciados todos os endereços identificados como possíveis domicílios dos réus, há a notícia em outros processos de que eles não foram localizados, o que autorizaria a sua citação por edital. Requer sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até final julgamento de mérito. Pugna, ainda, pelo deferimento de antecipação da tutela recursal para ser determinada a citação dos recorridos. É o relatório. Decido. O Agravo de Instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto é interposto em face de decisão interlocutória que não versa sobre as matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Tampouco se trata de decisão proferida em fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, por estar a demanda na fase postulatória. Nesse contexto, não há que se falar em mitigação da regra processual, conforme autoriza o entendimento jurisprudencial, de acordo com o Tema 988 do STJ. Isso porque o indeferimento de citação por edital e a determinação de realização de diligências para a citação via postal não configuram circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. A questão posta, dada sua natureza eminentemente processual, poderá ser objeto de oportuna insurgência, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC. A citação válida e o respeito ao devido processo legal constituem garantias não somente de regularidade processual, mas principalmente de proteção ao próprio direito postulado. Portanto, não é possível reconhecer que a falta de antecipação de um ato processual, como a citação por edital, por si só, possa causar risco de dano à parte. No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Mero despacho, e, por isto, irrecorrível (art. 1.001, CPC) o provimento judicial agravado que se limitou a determinar seja renovada "a diligência citatória" e definir que, "após o retorno do mandado de citação, retornem-se os autos conclusos para análise do pedido de ID Num. 806144982". 1.1. "1. Nota-se que o despacho não tem conteúdo decisório, sendo mera providência de caráter ordinatório. Logo, afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal. 2. Com relação ao pedido para que "sejam efetuados os atos expropriatórios requeridos (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), expedindo-se o competente alvará de levantamento dos valores por ventura bloqueados", não cabe ao Tribunal se antecipar e resolver questão que ainda não foi decidida na origem. Destarte, se e quando for proferida a decisão anunciada ("análise do pedido de ID Num. 806144982") e se for ela contrária ao que o agravante entende fazer jus, poderá se valer do recurso próprio. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1339690, 07056265520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021.) Por outro ângulo, de acordo com o disposto no §3o do art. 256 do CPC, o réu será considerado em local ignorado ou incerto, de modo a ser realizada a citação por edital, se restarem infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. Desse modo, uma vez não preenchidos os requisitos legais para a realização da citação por edital, não há porque considerar que a parte poderá ser onerada indevidamente. Por fim, também não verifico amparo jurídico para que observações extraídas de outros processos quanto à não localização dos demandados possam servir de fundamento para a imediata realização da citação por edital. Conforme o brocardo romano ensina (Quod non est in actis non est in mundo), somente provas trazidas aos autos sob a égide do devido processo legal podem servir de fundamento para a aplicação da lei ao caso concreto. Pelo exposto, julgo inadmissível o presente recurso e, com amparo nos artigos 932, inc. III do CPC, dele NÃO CONHEÇO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 29 de março de 2023 16:56:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador